Tribunal: TJDFT
Processo: 0717357-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717357-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LARISSA DOMINGUES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face da r. decisão (ID 155168277, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Larissa Domingues Moreira, concedeu tutela de urgência para determinar que a Agravante providencie, em 5 (cinco) dias, as autorizações para que a Autora/Agravada “se submeta ao procedimento de Radioterapia Conformada Tridimencional (RCT-3D) com a Acelerador Linear – por tratamento ‘cabeça e pescoço, pulmão e pelve, sistema nervoso central (SNC) e mama’”, sob pena de diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Alega, em resumo, que não pode ser obrigada a custear o tratamento indicado pelo médico. Argumenta que se trata de procedimento eletivo, sem urgência, portanto. Transcreve parecer da junta médica, anexado pela Autora na inicial (ID 155097044, na origem), questionando a eficácia do tratamento para sobrevida dela. Assevera, ainda, ser desproporcional o valor fixado para o caso de descumprimento da obrigação imposta na r. decisão agravada. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Os relatórios médicos juntados aos autos são claros no sentido de que a Autora possui diagnóstico de câncer de mama metastático (IDs 155097029 e 155097031, na origem), circunstância admitida no parecer da junta médica constituída pela Ré (ID 155097044, na origem). Nesse cenário, o argumento aduzido nas razões recursais, no sentido de que o tratamento tem caráter eletivo, resta, a priori, enfraquecido, pois a urgência decorre da gravidade da situação enfrentada pela parte Autora. Acrescente-se, conforme destacado na r. decisão agravada, que a divergência estabelecida nos autos diz respeito à escolha do tratamento, devendo, nesta fase de análise perfunctória, prevalecer a indicação do médico da Autora, responsável pelas medidas de enfrentamento da doença desde o diagnóstico inicial (ID 155097031, na origem). Nesse sentido, os seguintes arestos, inclusive desta Relatoria: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEOPLAGIA MALIGNA DE BEXIGA. TRATAMENTO. KEYTRUDA (APALUTAMIDA). MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. AUSENTE. IRRELEVÂNCIA. DEVER DE COBERTURA. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE AINDA NÃO SUPERADO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/98, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde. 2. A Lei no 9.656/98, aplicável ao caso, excepciona os medicamentos antineoplásicos orais das coberturas facultativas (art. 10, VI, c/c art. 12, inciso I, alínea 'c', e inciso II, alínea 'g'), de modo que esses estão inseridos nas exigências mínimas estipuladas no art. 12 daquela legislação, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. 3. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no Rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde, afigurando-se abusiva a conduta da seguradora de negar a autorização do tratamento indicado por médico assistente para a melhoria das condições de saúde do beneficiário. 4. O julgamento do REsp no 1.733.013/PR, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento. 5. Nesse contexto, não havendo por parte do convênio cláusula que exclua o tratamento da doença, deve prevalecer a prescrição médica, necessária à recuperação do paciente. (...)”. (Acórdão 1393844, 07426331520208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 28/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. LOMBOCIATALGIA. HÉRNIA DE DISCO. TRATAMENTO CIRÚRGICO VIA ENDOSCOPIA. NEGATIVA DE COBERTURA. JUNTA MÉDICA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE E PERTINÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Havendo previsão contratual de cobertura para a doença que acomete a agravante, não é admissível negar-lhe o tratamento, sobretudo quando respaldado em pedido médico que justifica devidamente a sua necessidade e urgência. Não cabe à junta médica do plano de saúde, portanto, prescrever ou alterar o tratamento indicado pelo médico especialista, questionando-lhe pertinência ou necessidade. 2. Sendo devida a cobertura do procedimento cirúrgico, todos os materiais necessários para a realização da cirurgia da paciente devem ser cobertos pelo plano de saúde. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. 4. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1678598, 07337631320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. E, da mesma forma, não se afigura o periculum in mora, pois, caso a parte Agravante obtenha o reconhecimento do direito de não custear o tratamento, poderá cobrar o valor desembolsado. Considere-se, ainda, que consta dos autos a informação de que o tratamento já foi iniciado (ID 156169439, na origem). Acrescente-se ser desnecessário tratar da questão afeta ao valor das astreintes neste momento, uma vez que os parâmetros de fixação da multa podem ser revistos a qualquer tempo. Assim, indefiro o pleito de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator